Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-93.2024.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000799-93.2024.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: CLESON RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE NOS AUTOS. EFICIÊNCIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8000799-93.2024.8.05.0148
, em que é apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, e em que é apelado
CLESON RIBEIRO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça